Tribunal: STF
Processo: Rcl 67672
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por São Bento Incorporadora, contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0024828- 37.2022.5.24.0021, pelas quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).  
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Gláucia Cavallini Marques, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, como corretor de imóveis, e seus consequentes reflexos laborais, mesmo havendo entre as partes contrato de prestação de serviços de corretagem.
 
    3. Relata que, em sede de contestação, esclareceu, em síntese: i) que toda relação havida entre as partes se deu nos exatos termos do contrato celebrado; ii) que o contrato de prestação de serviços foi pactuado entre as duas pessoas jurídicas e sem qualquer alegação de vício de consentimento; e iii) ser incontroverso a ausência de onerosidade, subordinação, pessoalidade e habitualidade, havendo confissões da ora beneficiária neste sentido. 
 
    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau afastou as disposições do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, ao argumento de que os serviços prestados pela empregada mantinham simetria com a atividade-fim da empresa ora reclamante.
 
    5. Destaca que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, por maioria, vencido o Relator, manteve a sentença e, por conseguinte, o reconhecimento do vínculo laboral.
 
    6. Diz da interposição de recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado, com fundamento em óbice formal. Informa que interpôs agravo de instrumento, o qual foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho e se encontra pendente de análise.
 
    7. Alega existência de estrita aderência aos precedentes vinculantes apontados como paradigmas. Assevera ser lícita a terceirização e demais formas de divisão do trabalho, considerada a impossibilidade de atribuição de única forma de trabalho, por meio de vínculo empregatício.
 
    8. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da ação trabalhista de origem, até o julgamento final e definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.
 
    9. Em 29/04/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 26).
 
    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 30).
 
    11. A Secretaria Judiciária certificou, em 06/05/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 1.735, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Gláucia Cavallini Marques, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “não existe o nº” (andamentos do processo).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    14. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    16. No que se refere às devoluções, pelos Correios, do aviso de recebimento e da respectiva Carta de Citação nº 1.735, de 2024, atinente à  Gláucia Cavallino Marques, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    17. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com os princípios norteadores do processo civil, insculpidos nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
 
    18. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    19. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    20. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    21. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    22. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    23. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (e-doc. 14, p. 5-9; grifos e destaques do original):
 
“(...) 3.2 - RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO - CORRETOR DE IMÓVEIS (RECURSO DA RECLAMADA) - VOTO DA LAVRA DO EXMO. DESEMBARGADOR FRANCISCO DAS C. LIMA FILHO 
"Em virtude da comprovação dos pressupostos fáticos descritos nos arts. 2º e 3º da CLT, a sentença reconheceu vínculo de emprego entre as partes e decidiu os demais pedidos conexos (f. 328):
(...)
A demandada argumenta pela autonomia na prestação de serviços, inclusive porque a autora admitiu que "os corretores podiam fazer a troca desses horários de plantão entre si" (f. 357). 
No seu sentir, ausentes os pressupostos fáticos alusivos à pessoalidade, à habitualidade e à exclusividade (f. 359). 
Passo à apreciação.
A contestação indica atividade econômica de incorporação de imóveis próprios e intermediação de vendas de imóveis de terceiros, e admite a prestação de serviços pela autora de corretagem imobiliária, à f. 127:
(...)
Portanto, admitida a prestação de serviços, é ônus da demandada comprovar vínculo de natureza diversa da empregatícia. 
As partes formalizaram contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, conforme objeto descrito à f. 152:
(...)
No caso, a autora institui empresa individual e emitiu notas fiscais pelos serviços prestados (f. 160/179). 
Tudo, não obstante, a realidade formalizada pela prova documental será valorada em conformidade à aplicação do princípio da primazia da realidade. 
Com a finalidade de elucidar a dinâmica da prestação de serviços, reproduzo os depoimentos das partes, registrada em ata de audiência, à f. 237:
(...)
Nesse contexto, é manifesta a ausência de autonomia da autora na prestação de serviços como corretora de imóveis, porque a região de sua atuação era previamente estabelecida pela empresa, em contínua sujeição às orientações do gerente Luciano, inclusive quanto às ações de prospecção estabelecidas diariamente pela empregadora. 
Ainda que a autora tenha constituído empresa individual com o nome fantasia de GLAUCIA CAVALLINI NEGOCIOS IMOBILIARIOS, o contexto da execução contratual explicitado pelos depoimentos das partes revela a presença dos pressupostos da relação de emprego. 
Com efeito, o labor era prestado por pessoa natural, embora sob manto formal de pessoa jurídica sob ordens e fiscalização - subordinação -, pois, a atividade diária era previamente estabelecida pela empresa - prospecção de clientes -, com prestação de serviços dirigida diretamente pelo gerente Luciano, com fornecimento dos instrumentos necessários para a execução do labor, consistente na estrutura dos escritórios em containers. 
O trabalho se dava mediante remuneração composta de comissões, em proveito daquelas que se apropriavam, no campo da realidade, dos frutos desse labor, incidindo o contido no art. 9º do Diploma Consolidado - CLT. 
Presentes, pois, os elementos ensejadores da relação de emprego, prevalecendo a realidade vivida em detrimento do formal contrato de prestação de serviços autônomo, à medida que, como lembra Mario de La Cueva, o contrato de trabalho nasce da realidade vivenciada pelas partes, em detrimento de formas e papeis ou até mesmo da denominação que lhe possa ter sido atribuída. 
Nesse contexto, demonstrada a obrigatoriedade de criação de pessoa jurídica mediante o fenômeno da "pejotização", porém desvirtuada pela concreta fiscalização do labor da autora - depoimento do preposto - por aquela que no plano da realidade se apropriava dos frutos produzidos, com prestação pessoal e contínua do trabalho na venda de produtos da empresa demandada. 
Inserido, portanto, o trabalhador de forma total nos objetivos sociais do empreendimento e objetivamente subordinado. 
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho - TST como se constata do seguinte julgado:
(...)
O fato de a empresa ter lançado mão de simulação fraudulenta consistente na contratação formal da autora por meio de uma pessoa jurídica, mediante uma relação que denominava de autônoma, não impede, à toda evidência, o reconhecimento do vínculo de emprego, que nasce dos fatos, não da denominação dada pelas partes, vale repetir. 
Esse é, inclusive, o entendimento desta Turma, como se vê, entre outros, dos seguintes julgados:
(...)
Assim, verdadeiramente não se pode cogitar de autonomia, porque, além de o labor ser prestado pela autora, enquanto pessoa natural, que se encontrava inserido no poder de comando das empresas acionadas e, portanto, abrangido pela norma de tutela laboral prevista no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT com as consequências daí decorrentes. 
Assim, não resta dúvida de que a autora ostentava a condição de trabalhadora subordinada, pelo que deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego e aos pedidos conexos. 
Nego provimento ao recurso da demandada.”
 
    24. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    25. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    26. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    27. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841/AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    28. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    29. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    30. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    31. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    32. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator